Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-51.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE VERIFICADO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO BEVACIZUMABE (AVASTIN) COM URGÊNCIA. RISCO DE PERDA PERMANENTE DA VISÃO. PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 3.037/2017. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE no 0746757-30.2019.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
2. Na via do recurso, o agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado, das cirurgias e do laser, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS.
3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a “fornecer o tratamento médico hospitalar: OLHO DIREITO: VITRECTOMIA, FACECTOMIA, INJEÇÃO DE BEVACIZUMABE (AVASTIN) 0,5 MG E LASER. OLHO ESQUERDO: FACECTOMIA, INJEÇÃO DE BEVACIZUMABE (AVASTIN) 0,5 MG E LASER, nos termos do relatório médico, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas”.
4. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada.
5. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal na decisão ID 12783266.
6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento parcial da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. Na decisão ID 11675293, foi negada a antecipação de tutela recursal.
Na decisão ID 11851461, deduzido o pedido de reconsideração pelo recorrente, rejeitou-se novamente o pleito, reiterando os fundamentos já apontados anteriormente.
Observa-se que ambas as decisões foram proferidas tendo por principal foco de análise a consideração de que o medicamento pleiteado (Bevacizumabe/AVASTIN), segundo consta nas informações de sua bula, não seria indicado para a condição de saúde do agravante, conclusão a que chegou também o NATJUS (ID 12085255).
Contudo, provocada nova análise por meio novo pedido de reconsideração, agora pelo órgão ministerial, e considerando as informações do laudo médico ID 49327931 e 49328122, juntado pela Defesa, na origem (ID 49327700), verifica-se estar demonstrada a urgência necessária para que seja determinada a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 300 do CPC, ao menos de forma parcial.
Isso porque consta do laudo médico supramencionado, datado de 04/11/2019, da lavra de médico especialista do HRAN, que o recorrente possui diagnóstico de retinopatia diabética associada a hemorragia vítrea no olho esquerdo, havendo risco de perda visual permanente (ID 49327931 e 49328122, na origem). Diante disso, o procedimento cirúrgico vindicado mostra-se urgente, o que justifica a concessão imediata da medida postulada.
Ressalta-se que se trata de procedimento cirúrgico padronizado no SUS (Portaria 3.037/2017 do Ministério da Saúde), não sendo realizado na SES/DF em virtude de insuficiência de equipamento no hospital (ID 49328122).
No que toca ao medicamento pleiteado (AVASTIN), o órgão ministerial postula seja concedida nova vista ao NATJUS, para apreciação das novas provas juntadas na origem (ID 49327813, 49327931 e 49328122), o que se defere.
Assim sendo, reconsiderando as decisões anteriores, CONCEDO parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, no prazo de 10 dias, em favor do agravante VANDERLI ADELINO DE ALMEIDA, os procedimentos cirúrgicos consistentes em VITRECTOMIA, FACECTOMIA E LASER, no olho direito; e FACECTOMIA E LASER, no olho esquerdo, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
Solicite-se nova manifestação do NATJUS, para que sejam considerados os documentos ID 49327813, 49327931 e 49328122, na origem.
Aguarde-se a juntada da nova nota técnica, para efeito de reapreciação do pedido quanto à concessão do fármaco.
Intimem-se.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC”.

7. Solicitada a nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14687546), apresentou-se à seguinte conclusão:

“Considerando os novos documentos médicos acostados ao processo, em revisão do contido na Nota Técnica emitida em 18/10/2019 por este NATJUS , concluímos que a demanda pela medicação Bevacizumabe, no contexto atualizado, é justificada.”

8. O órgão ministerial oficiou (IDs 12766642 e 15422241) pelo provimento do Agravo de Instrumento. Aduz estarem presentes os requisitos estabelecidos pela Corte Superior no Resp 1.657.156/RJ, o STJ, razão pela qual restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito da recorrente. Afirma, ainda, que o perigo da demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a prejuízo (grave e possivelmente irreparável), uma vez que a visão do agravante está em risco, conforme laudo médico apresentado (ID 49328122, na origem). Reporta-se, ainda, às conclusões do NATJUS.
9. Observada a alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação e o deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal, na medida em que demonstrada a urgência necessária para que seja determinada a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 300 do CPC, a concessão imediata da tutela antecipada postulada, é medida que se impõe.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que providencie, no prazo de 10 dias, em favor do agravante VANDERLI ADELINO DE ALMEIDA, os procedimentos cirúrgicos consistentes em Vitrectomia, Facectomia, injeção de Bevacizumabe (AVASTIN) 0,5 mg e Laser, no olho direito; e Facectomia, injeção de Bevacizumabe (AVASTIN) 0,5 mg e Laser, no olho esquerdo, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.